Tribunal: TJBA
Processo: 8057250-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057250-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSAD JORGE SCHOUCAIR FILHO Advogado(s): ARTUR DA ROCHA REIS NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO TEMPORAL. DATA-BASE ANUAL. PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RETROAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia contra ato atribuído ao Governador do Estado e a outras autoridades administrativas, objetivando o reconhecimento de direito líquido e certo à promoção ordinária da Classe III para a Classe II, com efeitos retroativos a 04.08.2022, sob o fundamento de implementação do interstício mínimo de seis anos exigido para progressão funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o implemento individual do interstício temporal de seis anos assegura direito subjetivo à promoção funcional imediata na carreira da Polícia Civil do Estado da Bahia; e (ii) estabelecer se a observância da data-base anual e do cronograma administrativo de promoções afasta a alegação de omissão ilegal da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma inequívoca, a existência do direito líquido e certo e a ilegalidade atribuída à autoridade coatora. A Lei Estadual nº 11.370/2009 e o Decreto Estadual nº 17.972/2017 condicionam a promoção funcional ao preenchimento cumulativo do interstício mínimo e da avaliação de desempenho anual. O procedimento promocional possui natureza coletiva e submete-se à sistemática administrativa anual, observando os princípios da impessoalidade, isonomia, planejamento orçamentário e organização administrativa. O Decreto Estadual nº 17.972/2017 fixa a data-base de 31 de dezembro para consolidação do tempo de serviço dos integrantes da carreira, razão pela qual o implemento do interstício em 04.08.2022 apenas habilitou o impetrante ao certame promocional subsequente realizado em 2023. A promoção extraordinária instituída pela Lei Estadual nº 14.565/2023 foi regularmente concedida ao impetrante, por merecimento, da Classe III para a Classe II, com efeitos financeiros a partir de 1º.03.2023. O implemento individual do requisito temporal não produz, por si só, direito subjetivo à imediata promoção nem autoriza a retroação dos efeitos funcionais, diante da necessidade de observância do cronograma administrativo previsto na legislação de regência. A superveniência da Lei Estadual nº 14.891/2025 demonstra a inexistência de omissão administrativa, uma vez que o impetrante permanece regularmente habilitado à futura promoção para a Classe I. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8057250-63.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, ASSAD JORGE SCHOUCAIR FILHO, e, como impetrado, ILMº. SR. SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA e Outros (2), ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)